Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-54.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BIOSTAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 34.648.996/0001-68 (APELANTE), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), ADIANTE RECEBIVEIS S.A - CNPJ: 33.013.052/0001-51 (APELADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE SOCIETÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO INVÁLIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de relação jurídica, exclusão de restrições creditícias e indenização por danos morais, revogou tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a Autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais
.

Fato relevante: A Autora alegou que terceiros promoveram alteração societária fraudulenta, modificação indevida de certificado digital, abertura de conta bancária e contratação fraudulenta de operações de antecipação de recebíveis perante a ré, sem sua anuência, o que resultou em cobranças indevidas e na inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) saber se a empresa de fomento mercantil responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de cessão de crédito realizada por terceiros mediante uso indevido da identidade empresarial da autora;
ii
) saber se a
negativação
indevida do nome da pessoa jurídica, com repercussão concreta em sua atividade comercial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia da ré não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, mas o conjunto probatório demonstrou a inexistência de contratação válida entre as partes e a irregularidade dos débitos cobrados.

5. Reconhecida a fraude na alteração contratual e no ingresso indevido de terceiro no quadro societário da autora, inexiste manifestação válida de vontade para contratação, cessão de crédito, abertura de conta bancária ou autorização de antecipação de recebíveis.

6. A mera existência de contrato padrão, notas fiscais e comprovantes de transferência não comprova vínculo jurídico válido, especialmente diante da demonstração de que os valores foram direcionados a conta vinculada ao mesmo contexto fraudulento.

7. A atividade de fomento mercantil atrai a responsabilidade objetiva prevista no
art
. 927, parágrafo único, do CC, pois a verificação da autenticidade da operação, da legitimidade da representação societária e da regularidade dos recebíveis integra o risco próprio do empreendimento.

8. A teoria da aparência não legitima contratação digital realizada por fraudador sem prova robusta de autenticação segura e de efetiva anuência da verdadeira representante legal da empresa.

9. A inscrição indevida do nome da Autora em cadastros restritivos, a recusa de fornecimento por parceiro comercial e as cobranças dirigidas a clientes demonstram lesão concreta à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do Verbete Sumular 227/STJ.

10. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos, confirmar a exclusão definitiva das restrições creditícias e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A empresa de fomento mercantil responde objetivamente pelos danos decorrentes de cessão de crédito realizada mediante fraude societária
e ausência de validação eficaz da identidade do cedente. 2. A teoria da aparência não afasta a responsabilidade da
faturizadora
quando inexistente prova de contratação válida e reconhecida a fraude na origem da operação. 3. A
negativação
indevida do nome da pessoa jurídica, com repercussão concreta em sua atividade comercial e em sua credibilidade no mercado, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 286 a 298, 294, 295, 406, 927, parágrafo único; CPC,
art
. 85, § 2o; CDC,
art
. 14; Lei no 14.905/2024; Súmulas 54, 227 e 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.015.617/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.12.2016; STJ,
REsp
1.439.749/RS, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, 3a Turma, j. 02.06.2015; TJMT, Apelação Cível 1004016-64.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, pub. DJE 03.06.2025; Súmula 227/STJ; Súmula 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Biostar
Comércio
Varejista
de Produtos de Limpeza Ltda.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela
Antecipada
ajuizada em face de
Adiante Recebíveis S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude comprovada, consistente em alteração societária fraudulenta, abertura de conta bancária fraudulenta e emissão de notas fiscais por terceiros, sem sua participação.

Afirma que a sentença reconheceu a ocorrência da fraude, mas, de forma contraditória, manteve sua responsabilidade pelas dívidas realizadas pelos fraudadores, sob o fundamento de aparente legitimidade da operação. Argumenta que jamais celebrou contrato com a Apelada, não recebeu valores, não anuiu com cessão de crédito e não participou das operações que deram origem às cobranças e às restrições creditícias.

Alega, ainda, que a Apelada agiu de forma negligente, pois teria permitido o cadastro sem videoconferência ou validação biométrica, deixado de exigir contrato social original e assinaturas autenticadas, aceitado conta aberta por terceiro, autorizado operações elevadas sem adequado procedimento de compliance e realizado análise superficial da operação.

Defende a aplicação da responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no Verbete Sumular n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade desenvolvida pela Apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões,
a
Apelad
a

pugna
pelo desprovimento do Recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Biostar
Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
em face de
Adiante Recebíveis S.A.
, alegando que atua no ramo de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários há mais de 05 (cinco) anos e que, desde o início de janeiro de 2024, seus clientes passaram a receber cobranças de boletos referentes a mercadorias já quitadas.

Afirmou que as cobranças eram realizadas por e-mail e WhatsApp, por pessoa que se identificava como representante da Requerida, sob a alegação de que a Autora teria realizado antecipação de títulos, os quais estariam em atraso. Alegou que jamais efetuou antecipação de títulos com qualquer empresa, tampouco manteve contrato ou relação jurídica com a Requerida capaz de justificar as cobranças e as restrições lançadas em seu nome.

Sustentou que, ao tentar adquirir mercadorias junto à empresa
Prolink
Indústria Química Ltda., foi informada da existência de 22 (vinte e dois) registros de inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito, todos atribuídos à Requerida, além de ter recebido cartas de cobrança do Serasa referentes a 24 (vinte e quatro) títulos, no valor total de R$ 25.287,00 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais).

Aduziu que foi vítima de fraude, razão pela qual registrou boletim de ocorrência, e que a manutenção das inscrições restritivas tem causado prejuízos à sua atividade empresarial, por impedir o regular acesso ao crédito.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão imediata de seu nome dos órgãos restritivos SPC/Serasa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (
um
mil reais). No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a confirmação da tutela liminar e a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Citada, a Requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Posteriormente, apresentou contestação intempestiva, acompanhada de documentos.

A Autora, por sua vez, apresentou impugnação à defesa, com a juntada de novos documentos.

O

Juiz
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformad
a
,
a
Autor
a
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
recursal
consiste em verificar se deve a instituição de fomento mercantil (
securitizadora
) responder objetivamente pelos danos causados a uma empresa cujo nome e documentos foram utilizados fraudulentamente por terceiros para a contratação de antecipação de recebíveis, bem como se a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos configura ato ilícito indenizável.

De início, registro que, embora a Requerida tenha apresentado contestação de forma intempestiva, os efeitos materiais da revelia possuem natureza relativa e não conduzem, por si sós, à procedência automática dos pedidos iniciais, cabendo ao julgador examinar o conjunto probatório constante dos autos.

No caso, contudo, a prova documental produzida demonstra a
inexistência
de contratação válida entre as partes e a irregularidade dos débitos que deram origem às restrições creditícias.

Extrai-se dos autos que a Autora, desde o início de janeiro de 2024, passou a receber comunicações

de seus clientes acerca de cobranças efetuadas pela Apelada, relativas a boletos de mercadorias que já haviam sido quitadas. Posteriormente, ao tentar adquirir produtos junto à empresa PROLINK Indústria Química Ltda., foi informada da existência de 22 (vinte e dois) registros de inadimplência em seu nome, atribuídos à Apelada.

Embora a Apelada sustente que a Apelante realizou operações de cessão de crédito em sua plataforma digital e que recebeu transferências no valor total de R$ 38.961,59 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a própria sentença reconheceu que a alteração societária ocorrida em 12/12/2024 foi fraudulenta e que, no momento das
operações, a pessoa que se apresentava como representante da empresa era terceiro que havia indevidamente ingressado no quadro societário da Autora.

Esse ponto é determinante. Reconhecida a fraude na alteração contratual, não há manifestação válida de vontade da Apelante para contratar com a Apelada, ceder direitos creditórios, abrir conta bancária, indicar recebíveis ou autorizar operação de antecipação. A aparência documental formada a partir de fraude não transfere à vítima o ônus econômico do ilícito.

A Apelante demonstrou, ainda, que descobriu alteração indevida do certificado digital para o nome de Sandra Mara Alves, pessoa desconhecida, bem como alteração fraudulenta em seu quadro societário, com posterior pedido de regularização perante a JUCEMAT.

Consta, ainda, da impugnação que as notas fiscais relacionadas às operações questionadas correspondiam a vendas efetivamente realizadas pela própria Autora, com emissão regular de boletos pelo Banco Bradesco S.A. e pagamento pelos clientes na conta usual da empresa, circunstância que afasta a conclusão de válida cessão dos recebíveis à Apelada.

Nesse contexto, a transferência de valores para conta vinculada ao CNPJ da Autora, mas não reconhecida por ela e indicada no contexto da fraude, não comprova recebimento válido pela empresa verdadeira. Ao contrário, evidencia a necessidade de exame mais rigoroso quanto à identidade, titularidade, poderes de representação e regularidade da operação.

A Apelada atua em atividade de aquisição de recebíveis, análise de documentos fiscais, cadastro digital, validação de usuários e cobrança de terceiros. Por isso, assume os riscos inerentes ao próprio empreendimento, sobretudo quando a contratação decorre de falha na validação da identidade de quem acessa a plataforma e se apresenta como representante da empresa cedente.

A teoria da aparência protege o terceiro de boa-fé quando a confiança depositada no ato é objetivamente justificável. Todavia, não serve como salvo-conduto para validar contratação digital firmada por fraudador, sem prova robusta de autenticação segura, conferência efetiva dos poderes de representação e confirmação da regularidade da conta bancária indicada.

Tratando-se de operação típica de
factoring
,
juridicamente qualificada como cessão onerosa de crédito e submetida ao regime dos
arts
. 286 a 298 do Código Civil, não se aplica, de forma automática, a proteção irrestrita própria das relações cambiais.

Na cessão de crédito, o cessionário não se desvincula por completo do negócio jurídico subjacente, permanecendo sujeito à verificação da existência, legitimidade e higidez do crédito cedido. Tanto é assim que o art. 294 do Código Civil autoriza o devedor a opor ao cessionário as exceções que lhe competirem contra o cedente.

Além disso, o art. 295 do Código Civil prevê que, na cessão onerosa, o cedente responde pela existência do crédito ao tempo da cessão, o que reforça a necessidade de prévia análise da regularidade da operação.

Na hipótese
, a própria Apelada reconhece que atua no ramo de fomento mercantil, mediante aquisição de direitos creditórios lastreados em notas fiscais, conferência cadastral e liberação de valores por plataforma digital.

Cuida-se de atividade empresarial que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pois a verificação da autenticidade da operação, da identidade do cedente, da legitimidade da representação societária e da origem dos recebíveis integra o risco próprio do negócio.

Assim, não basta à empresa de
factoring

invocar boa-fé subjetiva ou mera aparência documental para transferir à vítima da fraude os efeitos
patrimoniais do ilícito praticado por terceiro. A natureza da atividade impõe dever qualificado de cautela e diligência, especialmente em contratação digital precedida de alteração societária recente, modificação de certificado digital e indicação de conta bancária vinculada a contexto posteriormente reconhecido como fraudulento.

Desse modo, ao antecipar valores e promover a negativação da Apelante sem comprovar autenticação segura e efetiva anuência da verdadeira representante legal da empresa, a Apelada deve suportar os riscos inerentes ao próprio modelo de negócio, não podendo exigir da vítima o pagamento de débitos oriundos de cessão de crédito inválida.

Colaciono, para reforçar essa conclusão, precedente recente deste Tribunal de Justiça, no qual se reconheceu que, nas operações de
factoring
, a
faturizadora
assume o risco negocial quanto à existência, validade e higidez do crédito adquirido, não podendo invocar, de forma irrestrita, a condição de terceira de boa-fé para afastar a nulidade decorrente de fraude ou simulação na origem do título
:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING. DUPLICATAS SEM LASTRO COMERCIAL. SIMULAÇÃO COMPROVADA. FRAUDE NA ORIGEM DOS TÍTULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A operação de factoring caracteriza-se como cessão onerosa de crédito, regida pelos
arts
. 286 a 298 do Código Civil, o que permite ao devedor opor ao cessionário as exceções que possuir
contra o cedente, inclusive nos casos de simulação ou ausência de relação subjacente.

4. A atividade de fomento mercantil insere-se na hipótese de responsabilidade objetiva (CC,
art
. 927, parágrafo único), impondo à
faturizadora
o dever de diligência na verificação da origem e validade dos créditos adquiridos.

5. A prova documental demonstra fraude na emissão das duplicatas, por meio de confissão extrajudicial do representante da emitente CLEAN NOBRE, sindicância interna e inquérito policial instaurado, restando configurada simulação com ausência de prestação dos serviços correspondentes.

6. A confissão da fraude, embora extrajudicial, possui eficácia plena nos termos do
art
. 389 do CPC, sobretudo diante da revelia da emitente dos títulos.

7. A teoria da aparência não se aplica quando os atos são praticados com base em fraude confessada, sendo os aceites obtidos mediante induzimento de funcionários não autorizados, o que invalida a legitimidade formal aparente.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que, em cessões no contexto de factoring, a
faturizadora
não ocupa posição equiparada à de terceiro de boa-fé absoluto, podendo sofrer oposição de exceções pessoais e objetivas do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A
faturizadora
, ao adquirir créditos por cessão no âmbito de operação de factoring, assume o risco negocial quanto à existência e validade do crédito, respondendo por títulos emitidos com base em simulação ou fraude.

2. A confissão extrajudicial do emitente quanto à inexistência de prestação de serviço autoriza o reconhecimento da nulidade dos títulos e a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, mesmo perante terceiro cessionário.

3. A teoria da aparência não se aplica quando os aceites em duplicatas são obtidos por meio de fraude, afastando a presunção de legitimidade dos atos praticados por funcionários não autorizados.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 286 a 298, 294, 295, 927, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 2o, 86, parágrafo único, 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.015.617/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.12.2016; STJ,
REsp
1.439.749/RS, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, 3a Turma, j. 02.06.2015.

(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1004016-64.2018.8.11.0002,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
,
p
ublicado no DJE 03/06/2025)
.

No caso concreto
,
a Apelada não comprovou, de forma suficiente, que a verdadeira representante legal da Apelante anuiu com as operações de cessão de crédito. A existência de contrato padrão, notas fiscais e comprovantes de transferência, isoladamente considerados, não demonstra a formação válida do vínculo jurídico, sobretudo diante do reconhecimento da fraude societária e da alteração indevida do quadro societário da empresa Autora.

O fato de os valores terem sido depositados em conta vinculada ao CNPJ da Autora também não afasta a fraude, pois há robustos indícios de que tal conta foi aberta no mesmo contexto fraudulento, mediante alteração indevida de certificado digital, modificação cadastral perante a JUCEMAT e utilização indevida da identidade empresarial da Apelante.

Assim, ao operar em ambiente integralmente digital, sem mecanismos eficazes de autenticação aptos a identificar a alteração societária espúria e a
falta
de anuência da legítima representante da empresa, a Apelada assumiu o risco inerente à própria atividade empresarial desenvolvida.

A equiparação das securitizadoras e empresas de fomento mercantil às instituições financeiras, para fins de responsabilização civil por fraudes praticadas no âmbito de sua atividade, autoriza, ainda, a incidência analógica do Verbete Sumular n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma
, ausente contratação válida e demonstrada a falha no dever de cautela da Apelada, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como da inexigibilidade dos débitos que ensejaram as restrições creditícias.

No tocante aos danos morais, embora se trate de pessoa jurídica, é plenamente admissível a sua reparação extrapatrimonial, pois o Verbete n.o 227 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”. A
proteção jurídica, nessa hipótese, recai sobre a honra objetiva, isto é, sobre a credibilidade, a reputação e a imagem da empresa perante o mercado, clientes, fornecedores e parceiros comerciais.

Aqui
, há prova concreta de lesão à honra objetiva da Autora. Restou comprovada a existência de apontamentos restritivos em seu nome, bem como a negativa de fornecimento de mercadorias por terceiro, em razão dos
registros
de
inadimplência
atribuídos à Apelada. Além disso, as cobranças foram direcionadas a clientes da empresa, com evidente potencial de abalo à sua
credibilidade comercial e à confiança indispensável ao exercício regular de sua atividade econômica.

Portanto, o dano moral não decorre de mera presunção abstrata, mas de efetiva repercussão negativa na reputação empresarial da Apelante, com restrição de crédito, exposição indevida perante clientes e comprometimento de sua imagem no mercado.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a extensão do abalo extrapatrimonial exige prudência e moderação. Se, por um lado, o valor não deve ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, por outro, também não pode ser irrisório, sob pena de esvaziar a função reparatória e pedagógica da condenação.

Na hipótese
, a inscrição do nome empresarial da
A
utora nos cadastros de inadimplentes decorreu de cobranças fundadas em operações de cessão de crédito reconhecidamente inválidas, realizadas por terceiros mediante fraude societária, sem manifestação de vontade da verdadeira representante legal da empresa.

A negativação indevida, aliada às cobranças direcionadas aos clientes da Apelante e à recusa de fornecimento por parceiro comercial, evidencia constrangimento indevido e violação à honra objetiva da pessoa jurídica, com repercussão direta sobre sua credibilidade, imagem e confiança no mercado.

Nesse contexto, consideradas as peculiaridades da causa, a natureza da atividade exercida pela Apelada, a gravidade da falha na verificação da regularidade da contratação, a repercussão da negativação indevida e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, pois atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir satisfatoriamente a função reparatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto por
Biostar
Comércio
Varejista
de Produtos de Limpeza Ltda.
reformo
integralmente a sentença

e julg
o

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de: i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente às operações de cessão de crédito discutidas nos autos;
ii
)
reconhece
r a inexigibilidade dos débitos delas decorrentes;
iii
)
confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a exclusão dos apontamentos restritivos vinculados aos débitos questionados
;
iv
) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre a indenização por danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso, consistente na inscrição indevida do nome da Autora nos cadastros restritivos, nos termos do Verbete Sumular n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se: i) até a vigência da Lei n.o 14.905/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice; e
ii
) após sua vigência, correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme o
art
. 406 do Código Civil e o Tema 1.368 do STJ.

Por fim, inverto o ônus
sucumbencial
e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
que fixo em 1
5
% (
quinz
e

por cento) do valor
da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026